Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713376-93.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao despacho proferido pelo presidente da Suprema Corte (ID. 13184937), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão de inexistência de repercussão geral (tema 1.058 – ARE 1.218.365), nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Assim, preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d.Juizado de origem. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal